Tribunal: TJSP
Processo: 1082851-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não verificado – Prova documental que é suficiente para o julgamento da causa – Autor que requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de sua exclusão da sociedade ré – Autor que foi excluído da sociedade ré, por deliberação social,

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não verificado – Prova documental que é suficiente para o julgamento da causa – Autor que requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de sua exclusão da sociedade ré – Autor que foi excluído da sociedade ré, por deliberação social, que reconheceu a prática de atos de inegável gravidade – Possibilidade de exclusão do sócio que está prevista no contrato social e no artigo 1.085, do Código Civil – Autor que não impugnou judicialmente a deliberação social que resultou na sua exclusão e ajuizou ação de apuração de haveres – Ante a conduta adotada pelo autor e a ausência de impugnação judicial da deliberação social, forçoso concluir que a exclusão do autor da sociedade ré deu-se em regular exercício de direito, a afastar, assim, a pretensão de indenização por danos morais, por pressupor essa a prática de ato ilícito – Conformando-se o sócio com a deliberação, não compete ao Poder Judiciário substituir a vontade dos sócios majoritários e tampouco adentrar no mérito das deliberações sociais, uma vez que elas, enquanto não reconhecida sua nulidade, são soberanas, devendo ser observado, ainda, o princípio da intervenção mínima do Estado-Juiz nas questões e deliberações sociais – Formalização da exclusão do autor, com o respectivo arquivamento da alteração contratual, que decorre do próprio regime de publicidade dos atos societários adotado pelo ordenamento jurídico vigente – Sentença mantida – Recurso desprovido.